Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, é lícita a desativação do cadastro do motorista parceiro que viola norma de conduta prevista em instrumento contratual firmado, o que afasta o dever de indenizar e conduz à improcedência do pedido de reintegração à plataforma.
2. Apelação conhecida e não provida.